Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735221-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em face de GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0744357-49.2023.8.07.0001, não conheceu da impugnação aos cálculos apresentada pela Agravante, nos seguintes termos (ID 243865671): 1. Considerando que a parte executada apenas repisou tese anteriormente afastada no bojo da decisão prolatada em ID: 223147721, deixo de conhecer da impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada (ID: 237308770). 2. Por outro lado, ante o teor da certidão lavrada em ID: 238331362, resta evidenciada a nulidade da intimação da parte executada relativamente à decisão referenciada, motivo por que restituo o prazo recursal relativamente ao ato judicial referenciado, a ser contado da publicação desta decisão. 3. Por fim, atento ao resultado da penhora eletrônica de valores (ID: 239318870), intime-se a parte executada para manifestação, a teor do disposto no art. 854, § 3.o, do CPC. 4. O pedido formulado sob o ID: 241120841 será apreciado após a apresentação de defesa ou decurso do prazo, conforme for o caso, haja vista a necessidade de prévia apuração do crédito exequendo. Publique-se. Intimem-se. A Agravante alega que: 1) foi reiteradamente prejudicada por intimações realizadas de forma irregular, por meio do sistema “Parceiros para Expedição Eletrônica”, sem que houvesse procurador habilitado para recebê-las; 2) tal irregularidade foi reconhecida em diversas decisões interlocutórias (IDs 180244014, 190393814, 223147721 e 243865671), bem como em certidão (ID 238331362); 3) apesar disso, os efeitos práticos da nulidade não foram efetivamente produzidos, permitindo o prosseguimento da execução e a imposição de encargos indevidos; 4) houve erro na base de cálculo dos juros de mora, pois os juros foram indevidamente aplicados sobre o valor atualizado da causa, quando o correto seria a incidência apenas sobre os honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT; 5) a cobrança sobre o valor da causa configura excesso de execução e possível enriquecimento ilícito; 6) diante da nulidade das intimações e da ausência de mora, não se pode aplicar os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC (multa e honorários); 7) a decisão agravada, embora reconheça a nulidade, contraditoriamente determina a inclusão desses encargos, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade processual; 8) diante da controvérsia nos cálculos, requer a homologação dos valores apresentados (IDs 196534729 e 209122907), que respeitam os parâmetros do título executivo; 9) subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova planilha, excluindo os encargos indevidos e observando a data do pagamento voluntário. A Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, alegando que há risco de dano grave e de difícil reparação, diante da cobrança excessiva e das constrições patrimoniais indevidas, que comprometem seu fluxo de caixa. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Dra. Rafaella de Freitas F. Siqueira, OAB/DF no 66.100-S / OAB/GO no 51.919. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 75392110). Decido. Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a concomitância dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal. A Agravante trouxe ao debate elementos questões relevantes que, se confirmadas, podem comprometer a exatidão dos valores exigidos na execução. O processo de origem revela sucessivas manifestações judiciais sobre falhas na representação processual. No ID 180244014, o juízo reconheceu que a intimação não foi dirigida aos advogados da Agravante. Já no ID 190393814, constatou-se a ausência de cadastramento dos procuradores para recebimento de intimações eletrônicas, determinando-se a renovação da intimação. Situação semelhante foi verificada na decisão de ID 223147721 e confirmada pela certidão de ID 238331362. Esses dados impactam diretamente o marco temporal relevante para a contagem dos prazos processuais, especialmente no que se refere à validade das intimações e à data a ser considerada para fins de pagamento do crédito exequendo, influenciando, portanto, a incidência de encargos e a correção dos valores executados. Em sede de cognição sumária, própria da análise de tutela, entendo que os requisitos legais estão presentes. A Agravante demonstrou risco concreto de sofrer cobranças e constrições patrimoniais sobre valores que podem não refletir o montante efetivamente devido, diante das sucessivas irregularidades na sua representação processual. Tais falhas impactam diretamente o marco temporal das intimações e, por consequência, a data a ser considerada para fins de pagamento, influenciando a incidência de encargos. Por outro lado, a medida pleiteada é plenamente reversível, permitindo que ambas as partes aguardem o julgamento do mérito, ocasião em que o direito será analisado de forma exauriente. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, defiro o pedido de tutela antecipada para sobrestar os efeitos da decisão agravada. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome da advogada Dra. Rafaella de Freitas F. Siqueira, OAB/DF no 66.100-S / OAB/GO no 51.919, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 13:46:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador